Tribunal: TJMT
Processo: 1008379-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008379-66.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: BMB MODE CENTER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de tutela da pretensão recursal, interposto por BMB Mode Center Indústria, Comércio e Serviços Ltda. contra a decisão que, em ação anulatória de débito proposta contra o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que “não cometeu a infração apontada, nem tão pouco contribuiu para ela, porquanto não era a transportadora do produto no momento da infração, e, ademais, foi o próprio adquirente quem transportava o veículo no momento da atuação fiscal e, por sua vez, como adquiriu vários veículos, os transportava em veículos separados cada um com a respectiva nota fiscal de aquisição da mercadoria, acompanhado de uma única nota fiscal de industrialização de todos os veículos para os devidos fins”.
Assevera que, no processo administrativo “demonstrou não ser a vendedora do produto ao consumidor final, juntando documentos que demonstram que a fabricante realizou a venda para o cliente A.S e Silva Filho & Cia, e que a agravante meramente recebeu o produto para customizá-lo em Resende/RJ, ou seja: para instalar um 2o eixo direcional, sendo que, após realizar esse serviço, devolveu o produto para a fabricante com a consoante nota fiscal da industrialização do produto”.
Afiança que não é cabível a fixação de multa, porque não é a responsável pelo transporte de mercadorias, “nem tão pouco emitiu qualquer nota fiscal para a empresa que cometeu a infração, mas sim emitiu a consoante nota fiscal de faturamento do serviço de industrialização que fez para a fabricante (Man Latin)”. Acaso considerada a sua legalidade, deve ser limitada ao percentual de vinte por cento (20%).
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.
A Câmara, por maioria, ao julgar o agravo interno, proveu o recurso para afastar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 61065972).
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Com efeito, embora a tese da requerida referente ao contexto do fato gerador do tributo apresente congruência, ela não é capaz nesta aurora processual, de afastar a presunção de veracidade e legitimidade que milita em favor do ato administrativo.
Deste modo, da análise perfunctória, não é possível afirmar com clareza solar, que a parte autora não cometeu a infração objeto do Termo de Apreensão e Depósito no. 1137827-7, já que ela mesma afirmou que o motorista apresentou a documentação irregular (reutilização da nota – infração do TAD) quando passou no posto fiscal. Assim, a questão relacionada a ausência de ingerência de sua parte para a concretização do fato gerador é matéria que prescinde de dilação probatória.
Noutra senda, em relação a alegação do caráter confiscatório da multa aplicada, verifico plausibilidade a tese defendida, eis que há evidente desproporção entre o montante referente ao tributo e a multa aplicada.
Mostra-se importante assinalar, neste ponto, que o valor do imposto devido é de R$ 41.268,71, enquanto a multa aplicada é de R$ 242.757,13 (id. 18975775), cerca de 588% (quinhentos e oitenta e oito por cento) do valor do tributo, o que por si só revela absoluta falta de razoabilidade da punição aplicada, que assume indubitavelmente caráter confiscatório, situação essa vedado pela Constituição Federal (art. 150, IV).
[...]
Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e em juízo sumário e provisório de cognição, com amparo no artigo 300, caput e parágrafo 1o, do CPC, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência pelo que decreto a suspensão da exigibilidade da multa tributária objeto do Termo de Apreensão e Deposito no 1137827-7, no que exceder o limite de 100% do valor do tributo objeto do referido TAD. [...]. (Id. 8164110, fls. 30/31).
Pontuo, de início, que a decisão agravada suspendeu a exigibilidade da multa decorrente do não cumprimento dos deveres instrumentais. Logo, o recurso se limita a analisar o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente da lavratura do termo de apreensão e depósito no 1137827-7.
No caso, a nota fiscal eletrônica no 177680 descreve a operação de industrialização efetuada pela agravante, a pedido de Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda., consistente na “instalação 2o eixo direcional com suspensor” (Id. 8163125, fls. 1), a qual foi realizada no Estado do Rio de Janeiro, com ICMS destacado no valor de R$ 43.696,30: quarenta e três mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos.
Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível a exigência de recolhimento de ICMS incidente sobre a mesma operação constante na nota fiscal eletrônica no 177680, mormente, porque, não se cuida de hipótese de cobrança de diferencial de alíquota de ICMS.
Ademais, a entrada da mercadoria apreendida no território mato-grossense não decorreria da operação presente na nota fiscal eletrônica no 177680. Aliás, evidente o equívoco no termo de apreensão e depósito ao consignar que o destinatário seria Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. (Id. 8163114, fls. 1), porque localizada no Estado do Rio de Janeiro e não no Estado de Mato Grosso.
De fato, a entrada da mercadoria apreendida no território mato-grossense teria como destinatário a empresa A. S. e Silva Filho & Cia Ltda., situada no Município de Arenapolis, a qual, a princípio, seria a proprietária do bem, com a nota de que teria adquirido de Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. (Id. 8163446, fls. 57 e fls. 62/64).
Dessa forma, defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente da lavratura do termo de apreensão e depósito no 1137827-7 até o julgamento do mérito do recurso.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator